Tribunal: TJSP
Processo: 2108986-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – "GOLPE DA MAQUININHA" - Pretensão de que seja revogada a tutela de urgência antecipada, para suspender a cobrança de débitos impugnados – Descabimento - Hipótese em que há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – Possível ocorrência do "golpe da maquininha" – Vítima que, induzida em erro, realiza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – "GOLPE DA MAQUININHA" - Pretensão de que seja revogada a tutela de urgência antecipada, para suspender a cobrança de débitos impugnados – Descabimento - Hipótese em que há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – Possível ocorrência do "golpe da maquininha" – Vítima que, induzida em erro, realiza despesas em benefício de falsários – Despesas que destoam do perfil de consumo – Cobrança que deve ser suspensa até a prolação de sentença em primeiro grau – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COERCITIVA – VALOR – Pedido para que seja revogada a multa – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser fixada como meio de dar efetividade à determinação judicial - Incidência por ato de descumprimento que se mostra adequada à hipótese presente – Exorbitância não demonstrada – RECURSO DESPROVIDO.